Tribunal: TJSP
Processo: 2137837-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios - Honorários advocatícios cobrados pela FESP que não constam das CDAs objeto da execução – Verba honorária que, na verdade, se relaciona a eventual pagamento de forma administrativa, não limitando eventual fixação pelo juízo – Inteligência da Resolução PGE no 54/94 – Precedente desta E. Corte – Juros e multa – Adequação – Recalculo da multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios - Honorários advocatícios cobrados pela FESP que não constam das CDAs objeto da execução – Verba honorária que, na verdade, se relaciona a eventual pagamento de forma administrativa, não limitando eventual fixação pelo juízo – Inteligência da Resolução PGE no 54/94 – Precedente desta E. Corte – Juros e multa – Adequação – Recalculo da multa punitiva e afastamento da aplicação do índice de juros estabelecidos pela norma estadual, readequando os cálculos com a incidência de juros ao índice limitado ao da taxa SELIC, que não torna o crédito inexigível. – Recurso desprovido.